Tribunal: TJDFT
Processo: 0710470-48.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-04-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI NÚMERO DO PROCESSO: 0710470-48.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: MARCOS PAULO PEREIRA DE SOUZA IMPETRANTE: CARLOS HENRIQUE GOUVEIA DE OLIVEIRA AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de HABEAS CORPUS, com pedido de liminar, impetrado pelo advogado Carlos Henrique Gouveia de Oliveira, em favor de Marcos Paulo Pereira de Souza, contra decisão da MM. Juíza de Direito da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal que determinou a expedição de mandado de prisão e indeferiu o pedido de concessão de prisão domiciliar nos autos n.o 0405261-97.2019.8.07.0015. Consta dos autos que o paciente foi definitivamente condenado à pena de 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses, em regime semiaberto, e 13 (treze) dias-multa, em razão da prática dos crimes de roubo e tentativa de roubo, em concurso formal. Recebida a carta de guia definitiva, o Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal determinou a expedição de mandado de prisão em desfavor do paciente em 03/09/2019. Em 09/12/2019, a Defesa do paciente requereu a suspensão do mandado de prisão e a marcação de data para apresentação espontânea, argumentando o cabimento das medidas cautelares diversas da prisão preventiva, tendo em vista que o paciente é primário e possuidor de residência fixa e trabalho, bem como que pode se apresentar espontaneamente para cumprir sua pena, não sendo necessário expedir mandado de prisão (mov. 12.5). O Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal determinou o recolhimento do mandado de prisão e a remessa dos autos à Seção Psicossocial para análise da proposta de trabalho apresentada. Não apresentados os documentos necessários para a análise da proposta de emprego, o Juízo a quo, em 30/04/2020, deferiu o pedido da Defesa de apresentar os dados relativos ao proponente em maio de 2020, em razão do fechamento do comércio diante da pandemia (mov. 64.1). Em 25/02/2021, a Defesa informou que estabelecimento comercial, após o retorno das atividades, demitiu vários funcionários, incluindo o paciente, razão pela qual requereu que o Juízo viabilizasse um emprego para o paciente ou para que lhe seja aplicada outra medida alternativa à prisão para o cumprimento da pena (mov. 75.1). Em 24/03/2021, a MM. Juíza de Direito da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal indeferiu o pedido, por entender que o sentenciado não se encontra entre os casos que autorizam o cumprimento de pena em prisão domiciliar com monitoração eletrônica, nos termos do Pedido de Providências n. 0007891-31.2018.8.07.0015, especialmente por possuir condenação por crime praticado com violência ou grave ameaça, bem como não é possível a postergação da execução da pena em regime semiaberto, também por se tratar de crime cometido com violência ou grave ameaça à pessoa (mov. 81.1). O mandado de prisão foi expedido em 08/04/2021 (mov. 90.1). Contra referida decisão, a Defesa interpôs agravo em execução (mov. 88.1 e 88.2), em 31/03/2021, no qual pede: “a. Que seja revertida a ordem de sua prisão, sendo retirado do banco de dados o referido mandado de prisão contra sua pessoa, preservando assim sua saúde e vida; b. Que lhe seja concedida a ajuda rogada para sua realocação ao mercado de trabalho, para que possa continuar sua reinserção na sociedade; c. Subsidiariamente, que lhe seja deferida as medidas alternativas a prisão, como o comprimento e domiciliar com ou sem monitoramento eletrônico; d. Subsidiariamente que seja postergado o inicia da execução da pena, até que a sociedade volte a sua normalidade, devido ao enfrentamento da pandemia que passamos, ou pelo menos, até que cheguemos a níveis de segurança admitidos pelas autoridades sanitárias”. Paralelamente à interposição do agravo em execução e em razão do cumprimento do mandado de prisão em 12/04/2021, consoante afirmado pelo impetrante, a Defesa impetra o presente habeas corpus. Sustenta a impetração que o paciente é primário, possui residência fixa, se apresentou à Justiça sempre que foi solicitada sua presença, está trabalhando e teve avaliadas favoravelmente as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal. Assevera que o paciente pediu auxílio para conseguir um trabalho e se reinserir na sociedade e, em retorno, teve expedido contra si o mandado de prisão. O advogado impetrante aduz que soube pela família do paciente que este possui “transtornos de ordem (confusão) mental, tanto que o mesmo afirmou a esse Defensor que não estava trabalhando, MAS O PACIENTE ESTÁ TRABALHANDO DESDE JULHO DE 2020, na função de churrasqueiro, conforme CONTRATO DE TRABALHO FIRMADO EM SUA CTPS E APRESENTADO NESSE FEITO”. Argumenta que o paciente foi condenado ao cumprimento de pena em regime semiaberto, de modo que deve ser colocado em estabelecimento prisional compatível, sendo que, na sua falta, não pode ficar em regime mais gravoso. Anota que a Recomendação n.o 62 do Conselho Nacional de Justiça orientou “a reavaliação das prisões provisórias, a máxima excepcionalidade de novas ordens de prisão preventiva, a concessão de saída antecipada dos regimes fechado e semiaberto, a concessão de prisão domiciliar em relação a todos as pessoas presas em cumprimento de pena em regime aberto e semiaberto e a colocação em prisão domiciliar de pessoa presa com diagnóstico suspeito ou confirmado de covid-19”. Pede a procedência dos pedidos para “a) Que seja suspenso o mandado de prisão cumprido na presente data, sendo expedido o devido Alvará de Soltura para o Paciente, como forma de assegurar o resguardo da vida do Paciente por exposição ao COVID-19, assim como forma de assegurar a devida reinserção do reeducando à sociedade, como preceitua o espírito da Lei de Execuções Penais; b) Subsidiariamente, caso assim entenda, sejam aplicadas as medidas cautelares diversas à prisão esculpidas no artigo 319 do Código de Processo Penal, expedindo-se o competente alvará de soltura; c) Que não havendo local apropriado para o cumprimento de pena do Paciente no regime ao qual fora sentenciado, SEMI-ABERTO, que o mesmo seja colocado em prisão domiciliar, conforme o entendimento sumular número 56 do Supremo Tribunal Federal; d) Após requisitadas as informações da autoridade coatora e, ouvida a Procuradoria-Geral de Justiça, seja concedida a ordem impetrada para revogar a prisão preventiva, confirmando-se a liminar”. É o relatório. Primeiramente, vale salientar que, não obstante a inadequação do writ diante da sua utilização como substitutivo de recurso de agravo, não há, na espécie, óbice à análise da questão suscitada em sede de habeas corpus, diante das peculiaridades do caso concreto, com a notícia do cumprimento do mandado de prisão em desfavor do paciente na data de ontem, tratando-se de situação excepcional a justificar o cabimento do writ. Passa-se ao exame do pedido de liminar. Impugna-se, nesta impetração, decisão do Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal que determinou a expedição de mandado de prisão e indeferiu o pedido de concessão de prisão domiciliar. No entanto, não se verifica, em princípio, ilegalidade manifesta na decisão impugnada. De plano, insta consignar que a prisão do paciente decorre de cumprimento de pena definitiva, e não de prisão preventiva, sendo, portanto, incabível a sua revogação ou substituição pelas medidas cautelares diversas da prisão. Com efeito, a prisão pena é efeito da sentença penal condenatória transitada em julgado, nos termos do artigo 674 c/c artigo 675 do Código de Processo Penal, os quais estabelecem, in verbis: “Art. 674. Transitando em julgado a sentença que impuser pena privativa de liberdade, se o réu já estiver preso, ou vier a ser preso, o juiz ordenará a expedição de carta de guia para o cumprimento da pena. Parágrafo único. [...] Art. 675. No caso de ainda não ter sido expedido mandado de prisão, por tratar-se de infração penal em que o réu se livra solto ou por estar afiançado, o juiz, ou o presidente da câmara ou tribunal, se tiver havido recurso, fará expedir mandado de prisão, logo que transite em julgado a sentença condenatória.” Nesses mesmos termos dispõe o artigo 105 da Lei de Execução Penal: “Art. 105. Transitando em julgado a sentença que aplicar pena privativa de liberdade, se o réu estiver ou vier a ser preso, o juiz ordenará a expedição de guia de recolhimento para a execução.” Dessa forma, é inerente ao trânsito em julgado da sentença condenatória o cumprimento da pena privativa de liberdade imposta, inclusive nos casos em que foi fixado o regime inicial semiaberto, de modo que a expedição de mandado de prisão observou os ditames legais. A título de esclarecimento, ressalte-se que os argumentos esposados pelo impetrante, no que se refere às eventuais condições pessoais favoráveis do paciente, poderiam, em tese, ser levados em consideração para fins de prisão cautelar, mas são irrelevantes nos casos de prisão para cumprimento de pena, a qual exige apenas o título condenatório. Assim, não pode ser acolhido o pedido de revogação da prisão preventiva e tampouco de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. De outro lado, em relação aos pedidos de suspensão do mandado de prisão diante da pandemia causada pelo coronavírus e de concessão de prisão domiciliar em razão de alegada ausência de vagas em regime semiaberto, a pretensão tampouco merece prosperar. A Lei de Execuções Penais prevê, em seu artigo 117, a possibilidade de cumprimento da pena em prisão domiciliar. Confira-se: “Art. 117. Somente se admitirá o recolhimento do beneficiário de regime aberto em residência particular quando se tratar de: I - condenado maior de 70 (setenta) anos; II - condenado acometido de doença grave; III - condenada com filho menor ou deficiente físico ou mental; IV - condenada gestante”. (grifo nosso) Apesar de o dispositivo legal fazer referência aos condenados em regime aberto, a jurisprudência entende que a prisão domiciliar pode ser concedida aos condenados que cumprem pena em regime fechado ou semiaberto, se as circunstâncias fáticas indicarem tal necessidade. Contudo, no caso dos autos, não se vislumbra o enquadramento do paciente em nenhuma das hipóteses legais supratranscritas, ao menos pelo que consta dos autos, já que o paciente possui 38 anos de idade e não há comprovação de que seja acometido de doença grave ou possua filho menor ou com deficiência mental. Quanto ao argumento de que o encarceramento acarreta risco à saúde do paciente em razão da pandemia causada pelo novo coronavírus, cabe ressaltar que o Conselho Nacional de Justiça editou a Recomendação no 62, de 17 de março de 2020, na qual recomenda aos Tribunais e magistrados a adoção de medidas preventivas à propagação da infecção pelo novo coronavírus – COVID-19 – no âmbito dos sistemas de justiça penal e socioeducativo. Em verdade, é possível constatar que o Juízo da Vara de Execuções Penais, em conjunto com os órgãos competentes da Subsecretaria do Sistema Penitenciário e da Secretaria de Saúde do Distrito Federal, vem tomando medidas diligentes e adequadas à prevenção e à contenção da transmissão do vírus no sistema penitenciário do Distrito Federal. Dentre as medidas adotadas, houve a antecipação da progressão ao regime aberto, o isolamento dos presos idosos e que se enquadram no grupo de risco, a imposição de quarentena para novos presos e para aqueles que retornaram de saídas, isolamento em ala própria dos custodiados contaminados e separada dos demais, incremento na higienização das áreas coletivas etc. Veja-se, portanto, que o Juízo da Vara de Execuções Penais adotou diversas medidas com vistas ao enfrentamento e à redução dos riscos epidemiológicos no interior do sistema penitenciário do Distrito Federal, observando as orientações contidas na Recomendação no 62, de 17/03/2020, do Conselho Nacional de Justiça, em cotejo com as peculiaridades do sistema carcerário local, de modo que não se vislumbra risco imediato à saúde do recorrente. E há que se considerar, ainda, que a prisão domiciliar humanitária não pode ser concedida a todos de modo indistinto, mas sim, de acordo com a análise individualizada de cada caso concreto. Isto porque, além de a Recomendação no 62 não determinar a soltura de presos de forma indiscriminada, nem mesmo dos que porventura apresentem comorbidades e, caso concedida a medida, esta, por si só, não garante que a pessoa não contraia a doença, estando em prisão domiciliar. Com efeito, conforme decidido pelo Ministro Nefi Cordeiro no HC no 570.634/DF, em que se buscava a colocação em prisão domiciliar de todas as pessoas presas e inclusas no grupo de risco relacionado à pandemia causada pelo novo coronavírus, “a reavaliação da privação de liberdade daqueles que se encontram em cumprimento da pena ou prisão processual não pode prescindir da necessária individualização de cada caso concreto, sendo indevida a consideração generalizada avessa às particularidades da execução penal que devem ser ponderadas diante de uma saída extemporânea da unidade prisional, assim como das circunstâncias que, concretamente permitem a constrição cautelar da liberdade”. Na espécie, o paciente foi condenado pela prática de crimes de roubo e tentativa de roubo, em concurso formal, tratando-se, assim, de delitos cometidos com violência e/ou grave ameaça à pessoa, além de que não ficou demonstrada nos autos a existência de condição de saúde que necessite de tratamento médico que não possa ser adequadamente prestado pelo serviço de saúde da unidade prisional, de modo que, na ponderação dos valores em questão, não se mostra adequada a concessão da prisão domiciliar, por colocar em risco toda a coletividade, em detrimento do indivíduo que, mesmo privado da liberdade, está sendo assistido em sua saúde e, caso necessário, será contemplado com atendimento médico adequado e, inclusive, prioritário em caso de necessidade de atendimento nas unidades de saúde do Distrito Federal. Por fim, quanto ao argumento de violação da Súmula Vinculante n.o 56, vale frisar que, segundo informa o advogado impetrante, o mandado de prisão foi cumprido na data de ontem, de modo que é prematuro falar em inadequação do estabelecimento prisional, devendo-se aguardar os procedimentos de entrada do preso no sistema penitenciário para adequá-lo ao regime semiaberto imposto na sentença condenatória, ainda que sem a implementação de benefícios externos. Em relação ao trabalho externo, importa salientar que a Fundação de Amparo ao Trabalhador Preso do Distrito Federal – FUNAP/DF estabelece convênios com empresas públicas, privadas e do terceiro setor para viabilizar a alocação da mão de obra dos apenados que recebem o benefício do trabalho externo no mercado de trabalho. Todavia, ressalte-se que há uma ordem de disponibilidade de vagas de emprego, cabendo acentuar, ainda, que nada obsta que o sentenciado busque uma proposta de emprego particular. A tal propósito, convém destacar que, desde o final de 2019, o Juízo da Vara de Execuções Penais, atento às alegações do advogado impetrante, vem concedendo diversos prazos à Defesa para que fosse apresentada e concretizada proposta de emprego particular, mas, em nenhuma das oportunidades, a documentação foi regularizada. Assim, em que pesem as dificuldades de obtenção de emprego geradas pela pandemia, não se pode sobrestar indefinidamente o cumprimento da pena. No que se refere à alegação de que o paciente estava trabalhando desde julho de 2020, a questão não foi suscitada perante o Juízo de origem e, dessa forma, não foi apreciada. Portanto, não é possível examinar o pleito na presente sede, sob pena de indevida supressão de instância. Deve a Defesa formular o pedido primeiramente ao Juízo a quo, instruindo-o com a documentação necessária, e, em caso de indeferimento, pode então dirigir a pretensão a esta Corte, por meio do recurso de agravo cabível. Por fim, deve-se ressaltar que o Juízo de origem assinalou que, “considerando o atual estado de calamidade pública vivenciado no país em razão da pandemia da enfermidade COVID-19, causada pelo vírus SARS Cov-2, este Juízo tem deferido a suspensão da expedição do mandado de prisão para iniciar o cumprimento de penas menos graves, em regime semiaberto, relativas a crimes sem violência ou grave ameaça, como forma de evitar o encarceramento neste momento de crise. No entanto, neste caso concreto, por se tratar de sentenciado condenado por crime com violência ou grave ameaça, não há se falar em postergação da execução”. Portanto, não se detecta nenhuma ilegalidade na decisão impugnada, a qual deve ser mantida. Diante do exposto, indefiro o pedido de liminar. Solicitem-se as informações à autoridade impetrada. Após, encaminhem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 13 de abril de 2021. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Desembargador